Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-50.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000010-50.2016.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
THIAGO ZAQUEU DE SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-50.2016.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000010-50.2016.8.26.0530
Comarca de Jardinópolis
Apelante: Thiago Zaqueu de Souza da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 46.117
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no
Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Jardinópolis, Thiago Zaqueu de Souza da
Silva foi absolvido do delito previsto no art. 331, caput, do CP, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP, e condenado, por incurso no art. 329, caput, do CP, a dois
meses e dez dias de detenção, e por infração ao art. 129, § 1o, I, do CP, a um ano de
dois meses de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto. (fls. 372-378).
Ademais, o presente feito foi desmembrado em relação aos corréus Alex Maicon
Barbosa e Michele Bonani (fls. 299).
Inconformado, recorreu o acusado, pedindo a fixação do regime
aberto (fls. 386-390).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça é pelo seu improvimento (fls. 410-412).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
pela Promotora de Justiça infra-assinada, no uso e gozo de suas
atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, com base nos autos incluso inquérito policial,
oferecer DENÚNCIA em face de ALEX MAICON BARBOSA, com
28 anos de idade à época dos fatos, qualificado a fls. 08 e 24/27,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-50.2016.8.26.0530 -Voto no
3
MICHELE BONANI, com 30 anos de idade à época dos fatos,
qualificada a fls. 10 e 28/31, e THIAGO ZAQUEU DE SOUZA DA
SILVA, com 29 anos de idade à época dos fatos, qualificado a fls. 12 e
32/35, pelos fatos puníveis a seguir descritos.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01o
de janeiro de 2016, por volta das 03h00, na Rua Maximino Rodrigues
de Almeida, na esquina com a Rua Alcides Bonela, bairro San
Domingues, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, ALEX
MAICON BARBOSA, MICHELE BONANI e THIAGO ZAQUEU
DE SOUZA DA SILVA, agindo em concurso entre si, desacataram os
policiais militares Rafael Eduardo Facioli, Wanderson Rogério Lopes
dos Santos e Wander Luis Pereira, no exercício de suas funções.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
supramencionados,
ALEX
MAICON
BARBOSA,
MICHELE
BONANI e THIAGO ZAQUEU DE SOUZA DA SILVA, agindo em
concurso entre si, opuseram-se à execução de ato legal, mediante
violência e ameaça contra os policiais militares Rafael Eduardo
Facioli, Wanderson Rogério Lopes dos Santos e Wander Luis Pereira,
funcionários públicos competentes para executá-lo.
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de
local supra descritas, THIAGO ZAQUEU DE SOUZA DA SILVA,
ofendeu a integridade coporal do policial militar Wander Luis Pereira,
causando lesões corporais de natureza grave descritas no laudo de
exame de corpo de delito acostado a fls. 160.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de
local supra descritas, MICHELE BONANI deteriorou patrimônio do
Estado, eis que danificou a farda do policial militar Rafael Eduardo
Facioli, que atendeu a ocorrência.
Segundo o apurado, na madrugada do primeiro dia do ano de
2016 ALEX, THAIGO e MICHELE participavam de uma briga
generalizada em via pública com a participação de várias pessoas. A
Polícia Militar foi acionada e os policias deslocaram-se ao local dos
fatos, sendo recepcionados pelos indivíduos que participavam da
briga, dentre os quais os denunciados, com ofensas, eis que disseram
“filhas da puta, desgraçados, vermes”, além de atirarem objetos em
desfavor das viaturas policiais, o que ensejou reforço policial, visando
a colocar fim ao entrevero.
Nesse ínterim, THIAGO, valendo-se de um objeto cortante, o
qual não foi identificado, provocou lesões de natureza grave na mão
do policial militar Wander Luis Pereira.
THIAGO foi detido e MICHELE, sua namorada, para impedir
que ele fosse conduzido pelos agentes da lei, agarrou o policial militar
Rafael Eduardo Facioli pelo pescoço. MICHELE também segurou as
vestes do policial Facioli, acusando a deterioração da farda dele.
Ato contínuo, durante a detenção de MICHELE, ALEX investiu
fisicamente contra os policiais para soltar a denunciada e entrou em
luta corporal com o policial Wanderson Rogério Lopes dos Santos,
tentando pegar sua arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-50.2016.8.26.0530 -Voto no
4
A condenação do apelante pelos delitos previstos nos arts. 329, caput,
e 129, §1o, I, ambos do CP, foi acertada e será mantida, bem amparada que está nos
depoimentos prestados pelos policiais Wander Luís Pereira, Wanderson Rogério
Lopes dos Santos e Rafael Eduardo Facioli, tanto que sequer há reclamação da defesa
a este respeito.
Mantida a condenação, verifica-se que as penas foram bem dosadas,
conforme cuidadosa motivação expendida na r. sentença (fls. 372-378), tanto que
sequer há inconformismo defensório a este respeito.
Insurge-se a defesa quanto a fixação do regime inicial semiaberto.
Contudo, verifica-se que o regime inicial semiaberto foi bem fixado e,
mesmo com o desconto do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será
mantido, levando-se em conta não só o montante de pena privativa de liberdade que
resta a cumprir, mas também a reincidência (fl. 306) do apelante (art. 33, §§ 2o e 3 o,
do CP).
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
fm/mm